Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade.

2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: “[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso.

3. Agravo interno improvido.